Tribunal: STF
Processo: ARE 1309502
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE POLÍTICO. VEREADOR. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS MAIS TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INEXISTENCIA DE LEI PREVENDO O DIREITO AO PAGAMENTO DE REFERIDAS VERBAS TRBALHISTAS. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À PREVISÃO DO DIREITO PERSEGUIDO, EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI ORGÂNICA). TEMA 484/STF. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
    - O apelado/autor, Vereador Municipal, não tem direito a férias, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário, diante da necessidade expressa de lei autorizando esses direitos.
    - As vantagens pecuniárias decorrente de férias, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário não são incompatíveis com a Constituição Federal (art. 39, §§3º e 4º, da CF), desde que haja expressado previsão na legislação infraconstitucional. Questão decidida no julgamento do RE nº 650.898-RS, objeto do Tema nº 484 do STF. Previsão que deve vir expressa na Lei Orgânica do Município. Precedentes.
    - Ausência de prova quanto à existência de previsão expressa em lei municipal. Ônus da prova pertencente ao apelado/autor (art. 373, I do CPC).
    - Invertido o ônus da sucumbência, para condenar o autor/apelado em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, que devem ser majorados em mais 5%, a rigor dos termos do art. 85, § 11, do CPC. Suspensa a exigibilidade da cobrança em virtude da gratuidade judiciária (art. 98, § 3º, CPC).
    - Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença, eis que incabível o direito ao pagamento das férias, terço constitucional de férias e décimo terceiro ao autor/apelado, diante da inexistência de lei municipal específica."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, §1º; e 39, §§3º e 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Pela leitura rasa dos dispositivos, especialmente quanto ao contido no §4º do art. 39, depreende-se que agentes políticos, dentre eles os vereadores, são remunerados apenas com parcela única denominada subsídio, que não equivale às mesmas verbas as quais os servidores públicos em geral possuem o direito de percepção.
    De se ver, portanto, que a pretensão de recebimento de direitos trabalhistas pelos agentes políticos é possível somente havendo previsão expressa em lei.
    Tal assertiva se extrai também do texto do voto relativo ao julgamento realizado no Recurso Extraordinário 650.898 – Rio Grande do Sul, no qual entendeu o Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade dos arts. 6º e 7º da Lei 1.929/2008, do Município de Alecrim/RS, declarando que o art. 39, §4º da CF/88 não é incompatível com o pagamento do terço de férias e do décimo terceiro salário, direitos estes que estavam previstos na Lei Orgânica do Município de Alecrim/RS, acima citada."
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente